Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705334-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA AGRAVADO: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0736091-83.2017.8.07.0001, movido por MARCELLO TOLEDO RODRIGUES em seu desfavor, rejeitou a impugnação (ID 81994014, origem). Nas razões (ID 23462089), afirma ser tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, pois apenas tomou conhecimento do processo no dia do bloqueio judicial em sua conta bancária, no valor de R$ 128.652,48 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Alega a incidência da Teoria da Aparência, a qual exige que a citação seja recebida por pessoa possuidora de algum vínculo empregatício com a pessoa jurídica. Na espécie, o A.R. foi recebido por terceiros desconhecidos, os quais jamais integraram o quadro de funcionários da agravante, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Assevera a necessidade de ser analisada a matéria contida na impugnação, pois, embora o agravado tenha requerido o bloqueio de valores dos dois executados, a integralidade da dívida recaiu sobre as contas da agravante, sem ponderar seu porte econômico com o da outra parte – Banco Santander. Sustenta que o pagamento deve ser realizado de forma equitativa e de acordo com o porte financeiro dos executados. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação. Subsidiariamente, que sejam analisadas as matérias suscitadas na impugnação. Preparo efetuado (ID 23462092). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo ao recurso e a reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la intempestiva. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, notadamente as questões relativas à nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, vislumbro a urgência do pleito. Em consulta aos autos de origem, verifica-se já ter sido convertido o bloqueio do expressivo montante de R$ 128.652,48 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em penhora, tendo o agravado pugnado pelo levantamento do valor (ID 84637552), o que evidencia risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devidamente levantado pelo agravado devidamente corrigido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores constritos pelo credor. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator